Tribunal: TJBA
Processo: 8005956-49.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005956-49.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: JOSE CARMELO BERNARDO DA SILVA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada visando à obtenção de tratamento médico para paciente com mieloma múltiplo, com o protocolo medicamentoso composto por Daratumumabe, Bortezomibe e Dexametasona (D-Vd). 2. Sentença de procedência para obrigar o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso a custear o tratamento, com fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 3. Apelações dos entes públicos requerendo: (i) reconhecimento da incompetência do juízo estadual; (ii) exclusão da responsabilidade do Município; (iii) inexigibilidade de custeio de medicamento fora das listas oficiais do SUS; e (iv) inexigibilidade de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) estabelecer se é cabível a competência da Justiça Estadual para julgar o feito; e (iii) verificar a legitimidade da condenação dos entes ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da jurisprudência pacífica do STF e STJ. 4. A competência da Justiça Estadual permanece válida quando a União não integra a lide, não havendo que se falar em nulidade por incompetência. 5. A jurisprudência do STF (Tema 1.002) assegura à Defensoria Pública o direito aos honorários sucumbenciais, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. 6. A parte autora preenche os requisitos definidos pelo STJ (REsp 1.657.156) para concessão de medicamento não incorporado ao SUS: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência e registro na Anvisa. 7. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para garantir o direito à saúde, conforme reconhecido no Tema 289 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de tratamento médico, ainda que o medicamento não esteja padronizado pelo SUS. 2. A competência da Justiça Estadual subsiste quando a União não compõe o polo passivo da demanda. 3. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo contra ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005956-49.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros e como apelada JOSE CARMELO BERNARDO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, .